Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADE. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECEPTAÇÃO. “IN DUBIO PRO REO". SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação criminal, na qual são deduzidas as teses de nulidade absoluta na entrada em domicílio e a não configuração do delito de receptação de celular.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
3. O delito de receptação consistem em receber algo que seja produto de crime. O acervo probatório do caderno processual deve indicar o dolo direito, não se admitindo dolo eventual. Assim, ausente animus autoral, tem-se a preponderância do “in dubio pro reo”, o que atrai a absolvição do réu.
4. A atividade de inteligência associada ao monitoramento e às evidências robustas no momento da abordagem, robustecem a justa causa apta a configurar a subsunção ao teor do TEMA 280-STF: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.